Tribunal: TJSP
Processo: 2216463-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2216463-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaíra, em que é paciente WILLIAM
DANIEL RODRIGUES, Impetrantes FABIO ESTEVES PEREIRA, ELIMARA
APARECIDA SILVA CUNHA e JULIO CESAR ALVES DE ALMEIDA
MARTINS CRISTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216463-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 49.708
Habeas Corpus no 2216463-04.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de GUAÍRA
2a Vara Criminal Ação Penal no 1500532-77.2020
Impetrantes:
JULIO
CESAR
ALVES
DE
ALMEIDA
MARTINS
CRISTINO e outros
Paciente:
WILLIAM DANIEL RODRIGUES
Em favor do paciente, os impetrantes ajuizaram este
pedido de habeas-corpus, aduzindo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Guaíra.
Relatam que o paciente foi preso pela suposta violação
ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Alegam que a autoridade coatora
converteu a custódia em preventiva em decisão carente de fundamentação, mesmo
não estando presentes os requisitos justificadores para a manutenção da medida
extrema. Sustentam que o paciente deve aguardar em liberdade o trâmite da ação
penal, pois estão presentes os requisitos autorizadores da liberdade provisória, não
podendo haver antecipação da pena. Invocam a aplicação dos princípios e garantias
constitucionais e do entendimento doutrinário e jurisprudencial amparando a soltura
dos acusados em casos análogos. Requerem, assim, a concessão liminar da ordem, a
fim de que o paciente seja beneficiado com a liberdade provisória, com a
consequente expedição de alvará de soltura.
Indeferida a liminar por este relator (fls. 109-110),
prestou informações o digno Juízo impetrado (fls. 112-114).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 118-120).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2216463-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Conforme consulta ao extrato eletrônico de andamento
processual, verificou-se que foi proferida sentença, em audiência realizada no último
dia 28 de outubro. O paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, como
incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Foi negado o direito de recorrer em
liberdade. Dessa forma, cessado o motivo do alegado
constrangimento ilegal, restou sem objeto a impetração, posto que agora houve
mudança no título da prisão, que decorre da r. sentença.
Assim, em face do que dispõe o artigo 659 do Código
de Processo Penal, julga-se prejudicado o pedido.
Figueiredo Gonçalves
relator